Tribunal: TJDFT
Processo: 0750999-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750999-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: WASHINGTON RODRIGUES DE MENEZES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da executada e determinou o prosseguimento da execução contra a sócia/agravante Guarany Administradora de Bens e Participações Ltda. Alega, em síntese, que: 1) não integra a relação jurídica de base, não tendo qualquer vínculo contratual com o exequente; 2) inexiste relação de consumo ou participação na cadeia de fornecimento; 3) a teoria menor do CDC é inaplicável, diante do vazio probatório e da ausência de esgotamento dos meios executórios em face da devedora originária; 4) os requisitos do art. 50 do Código Civil não estão presentes, pois não há demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 5) a mera identidade de sócios e a semelhança de objeto social não autorizam a desconsideração, sendo insuficientes para caracterizar grupo econômico; 6) o rito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) foi violado, com indevida inversão do ônus da prova e ausência de instrução adequada; 7) o crédito perseguido é concursal, considerando a recuperação judicial da devedora originária, impossibilitando a utilização do IDPJ; 8) a decisão agravada gera risco de constrições indevidas sobre bens da agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da citação e extinto o IDPJ ou, subsidiariamente, seja julgada improcedente a desconsideração ou, caso assim não se entenda, seja garantida a observância do rito legal com vedação de constrições, o reconhecimento da natureza concursal do crédito com remessa ao juízo da recuperação judicial e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) a executada (Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda) tem como única sócia e detentora da integralidade das cotas sociais a Guarany Administradora de Bens e Participações Ltda e é administrada por Charles Garcia Kriunas e Adailton Alexandre Silva de Brito. 14. Nesse sentido, nota-se que estão presentes os requisitos autorizadores para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de alcançar os bens da única sócia da pessoa jurídica. 15. Com efeito, o processo arrasta-se desde 2020 e, além de não terem sido localizados bens penhoráveis, a executada não apresentou nenhuma solução viável para pagamento da dívida. 16. Nesse sentido, consubstanciado na aplicação da teoria menor (art. 28, §5o do CDC), é forçoso concluir pela existência de obstáculo ao cumprimento da obrigação, o que autoriza a desconsideração. (...) E, para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, § 5o, do CDC, não há necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, bastando que esta constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que entendo estar configurado nos autos, diante das diligencias frustradas para localização de bens da devedora. No mesmo sentido: (...) 5. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração (CDC, art. 28, § 5o), bastando que a manutenção da autonomia patrimonial se revele obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sendo desnecessária a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigida pela teoria maior (CC, art. 50). 6. A frustração reiterada de diligências de pesquisa de bens e a suspensão da execução (CPC, art. 921, III e § 1o) evidenciam insolvência apta a justificar a inclusão do sócio administrador no polo passivo. (...) (Acórdão 2060662, 0733088-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator